Tribunal: TJPA
Processo: 0056187-63.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056187-63.2015.8.14.0090

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HILDA PEREIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0056187-63.2015.8.140090

VARA ÚNICA DE PRAINHA.

APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE N. 23.255).

APELADO: HILDA PEREIRA MENDES.

ADVOGADO:
DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS (OAB/PA N. 20.609).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA REDUZIDO. VALOR ARBITRADO ACIMA DOS PARÂMETROS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0056187-63.2015.8.140090

VARA ÚNICA DE PRAINHA.

APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE N. 23.255).

APELADO: HILDA PEREIRA MENDES.

ADVOGADO:
DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS (OAB/PA N. 20.609).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Prainha, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada Com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HILDA PEREIRA MENDES
, que, em julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), julgou procedentes os pedidos (CPC/15, art. 487, I), declarando inexistente o débito e nulo o contrato firmado entre as partes, condenando o banco apelante à restituir em dobro os valores indevidamente descontados realizado na conta bancária da autora, com correção monetária pelo INPC desde o ato ilícito e juros de mora de 1% a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e, acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id. 4595931), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício.

Defende, a prejudicial de mérito da prescrição, ao passo que o primeiro desconto referente ao contrato de empréstimo, teria ocorrido em abril de 2010 e, a presente ação foi proposta em julho de 2015. Diante disso, requer a extinção do processo com resolução do mérito, com base no art. 27 do CDC.

Quanto ao mérito, sustenta a validade do contrato, alegando que a autora teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Ademais, aduz que inexistiu fraude, não cabendo à instituição financeira levantar qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos, pelo que não há falar em descontos indevidos e/ou abusivos. Nesse particular, reitera que ausente conduta ilícita, inexistindo dever de reparação.

Menciona que o apelado não comprovou os danos sofridos.

Ainda pelo princípio da eventualidade, pugna pelo afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Advoga a necessidade de reforma da sentença quanto a possibilidade de compensação de créditos, na forma do art. 182 do CC/02.

Defende, que caso seja reconhecida a existência de ilegalidade das cobranças, os valores descontados devem ser devolvidos de forma simples, não cabendo assim a restituição em dobro, devendo ser retirado a incidência do art. 42 do CDC.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 4595932), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (Id. 4595935), recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V)

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 192/193-v). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO
.

Relativamente à prejudicial de mérito da prescrição,
vislumbro que

não se configura no presente caso, pois a autora da ação só tomou conhecimento que os descontos efetuados em sua aposentadoria eram provenientes de empréstimos fraudulentos após a emissão do histórico de consignação, acostado nos autos, que se deu somente no ano de 2013. O art. 27 do CDC, preceitua que o prazo prescricional é de cinco anos, iniciados a partir do conhecimento do dano. Desse modo, a ação não se encontra prescrita, ao passo que foi proposta em julho de 2015.

Passo, à analise meritória.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e nulo o contrato firmado entre as partes, condenando o banco apelante à restituir em dobro os valores indevidamente descontados realizado na conta bancária da autora, mediante empréstimo consignado, além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em benefício de aposentadoria da autora e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição em dobro; ii) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que a consumidora apelada é pensionista do INSS, sendo surpreendida ao ser informada sobre descontos indevidos que estavam ocorrendo em seu benefício. Consta da exordial que a autora entrou em contato com o banco, para saber a procedência do contrato n° 239423484, referente ao valor descontado da sua aposentadoria, no entanto, nada foi solucionado. A apelada alega que nunca contratou com a financeira apelante, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relaço a contrataço do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação não juntou qualquer documento ou prova de suas alegações, nem mesmo o contrato que teria sido celebrado e originado os descontos.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que a inexistência dos contratos, bem como que o desconto consignado em folha foi ilícito, porquanto decorrentes de fraude.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomo, afetado à Segunda Seço do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resoluço/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo que ensejou os descontos no benefício previdenciário, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Por fim, quanto à restituição em dobro, entendo que merece manutenção a sentença, eis que conforme a jurisprudência atual
, houve cobrança sem justificativa para o defeito na prestação do serviço realizado
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à indenização por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Sendo assim, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos do Banco recorrente para validar o contrato firmado entre as partes e para afastar os danos morais, entretanto, cabível a redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais pleiteada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente quanto ao
quantum
indenizatório.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/12/2021